Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-17.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010532-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AOS ARTS 77 E 80 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1. Não houve qualquer indício a evidenciar, pelo patrono, ora Apelante, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, não houve qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos.

2. Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada e excluída, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
em face do ESTADO DE MATO GROSSO

contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 1010532-17.2017.811.0041, acolheu a preliminar de litispendência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil e condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

Por fim, determinou a remessa de cópia integral dos autos ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, para apuração de eventual responsabilidade disciplinar do patrono do
Requerente.

Em suas razões recursais (Id. 8656404), alega ausência de dolo ou má-fé do Apelante, que houve o reconhecimento da litispendência, pois formulou pedido de desistência e que o erro foi ocasionado pela dificuldade no sistema do PJe em identificar a existência de ação já distribuída anteriormente.

Por fim, afirma que não houve prejuízo à parte contrária, ante ao pedido de desistência.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 8656409.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 10565466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a conduta praticada pelo Apelante é condizente e apta a levar uma condenação por litigância de má-fé.

Com relação à alegação de que o Apelante reconheceu a litispendência e formulou pedido de desistência, ressalto que tal atitude demonstra a boa-fé processual do Apelante, pois evitou-se com tal ato causar prejuízo processual à parte contrária.

Ademais, o patrono do presente Recurso de Apelação, milita em ações (coletivas e individuais) relacionadas à vários sindicatos, ou seja, trabalha com um volume e acervo processual volumoso.

Desta forma, a situação processual no feito se aproxima muito mais de mero erro ou equívoco no momento de ajuizamento de ações e acompanhamento processual do que atitude dolosa.

No caso em apreço, não há qualquer indício a evidenciar, pelo patrono, ora Apelante, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, não houve qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos.

Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada e excluída, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 927, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "
Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp 1603114/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VERBAS TRABALHISTAS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE/AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – MÉRITO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado o dolo processual na utilização do recurso de apelação, deve ser rechaçada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, eis que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé.
(STJ-3ª T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009). Com o advento da Lei Complementar nº 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei nº 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que, a priori, este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário. (TJ/MT - N.U 0003975-11.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para excluir da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a condenação em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020